Tribunal: STF
Processo: RHC 58193
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
Habeas corpus. Recurso ordinário que merece conhecimento como pedido originário. 
- Exame de corpo de delito. Hipótese em que mostrava desnecessário no tocante à avaliação da res furtiva no art. 167 do CPP, relativamente a arma endereçada para o cometimento do roubo. 
- Indeferimento do writ.